Tribunal: TJSP
Processo: 0002825-83.2015.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
*Ação de reintegração de posse – Imóvel rural – Sentença de procedência - Cerceamento de defesa – Inocorrência - Não há cerceamento de defesa quando os elementos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide - Alegação de indevida ocupação pela ré de área rural dos autores, a caracterizar esbulho possessório – Cabimento – Exercício da posse anterior suficientemente

Ementa:

*Ação de reintegração de posse – Imóvel rural – Sentença de procedência - Cerceamento de defesa – Inocorrência - Não há cerceamento de defesa quando os elementos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide - Alegação de indevida ocupação pela ré de área rural dos autores, a caracterizar esbulho possessório – Cabimento – Exercício da posse anterior suficientemente comprovado pelos autores, atendendo o disposto no art. 561, I, do CPC e art. 1.210, do CC – A requerida não comprovou fatos desconstitutivos, impeditivos ou modificativos do direito dos autores – Esbulho caracterizado – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002825-83.2015.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que é apelante LINDACI
BELARMINO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SERGIO
ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO e CARLOS ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente a Dra. LETÍCIA FERREIRA MARQUES.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002825-83.2015.8.26.0294 - Voto 31720
2
VOTO No : 31720
APEL. No : 0002825-83.2015.8.26.0294
COMARCA: JACUPIRANGA
APTE. : LINDACI BELARMINO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : SÉRGIO ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO E OUTRO
*Ação de reintegração de posse Imóvel rural Sentença de
procedência - Cerceamento de defesa Inocorrência - Não há
cerceamento de defesa quando os elementos trazidos aos autos
são suficientes para o julgamento da lide - Alegação de
indevida ocupação pela ré de área rural dos autores, a
caracterizar esbulho possessório Cabimento Exercício da
posse anterior suficientemente comprovado pelos autores,
atendendo o disposto no art. 561, I, do CPC e art. 1.210, do CC
A requerida não comprovou fatos desconstitutivos,
impeditivos ou modificativos do direito dos autores Esbulho
caracterizado Recurso negado.*
Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por SÉRGIO
ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO e CARLOS ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO em
face de LINDACI BELARMINO DE SOUZA, julgada procedente pela sentença de fls.
303/306, para reintegrar os autores na posse do imóvel descrito na inicial, condenando a
requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados, por
equidade, em R$2.500,00, observada a gratuidade de justiça.
Apela a ré (fls. 309/316), sustentando, em síntese, nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, por não oportunizada a manifestação da apelante sobre as decisões
mencionadas na sentença em outros processos envolvendo a área em litígio. Os herdeiros do
espólio autor jamais exerceram posse sobre o imóvel mencionado na inicial, enquanto a ré é
legítima possuidora de boa-fé da área, ocupando-o de forma ininterrupta, mansa e pacífica por
longo período, tendo construído edificação e culturas no imóvel, tratando-se de benfeitorias
úteis e necessárias a serem indenizadas. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002825-83.2015.8.26.0294 - Voto 31720
3
Trata-se de ação de reintegração de posse de imóvel rural com área
total correspondente a 920,81 hectares, objeto da matrícula 692, do RI de Jacupiranga,
cadastrado no INCRA sob o no 641.049.364.282-6.
Narraram os autores na inicial são legítimos proprietários e possuidores
da área, estabelecendo tratativas com a Universidade Estadual Paulista (UNESP) no sentido de
que cerca de 100 hectares do referido imóvel serão doados para criação de um “Centro de
Estudos e Treinamento em Atividades Agrárias” (CETA) e 800 hectares restantes seriam
objeto de cessão gratuita de uso para instituição de “Reserva Particular do Patrimônio Natural
Ambiental” para destinação científica e acadêmica que beneficiará toda coletividade da região
com a preservação ambiental, atração de investimentos e geração de empregos, em
conformidade com o princípio da função social da propriedade.
A ré adentrou clandestinamente na propriedade e lá se instalou,
cercando o imóvel e impedindo o ingresso de terceiros.
Postularam os autores a reintegração de posse.
Ao contestar, alegou a requerida a inexistência de prova do exercício
da posse pelos autores, asseverando que “exerce a posse do imóvel imbuída de boa-fé, eis que
adquiriu o imóvel do Sr. Luciano José da Silva, em meados de 2005 e, desde então, exerce a
posse do imóvel de forma mansa e pacífica e isto comprova que a Requerida jamais praticou o
esbulho possessório, como querem fazer crer os Requerentes em sua absurda pretensão.”
(fl.448). Necessidade da retenção por benfeitorias realizadas (fls. 247/251).
A ação foi julgada procedente, entendendo-se presentes os requisitos
caracterizadores do exercício da posse pelos autores.
A r. sentença apelada foi assim fundamentada:
“Vistos. Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido
liminar, ajuizada por SERGIO ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO e CARLOS ROBERTO
ORTIZ NASCIMENTO em face de JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO E LINDACI DE TAL.
Sustentam os autores, em suma, que são os legítimos proprietários e possuidores do imóvel
rural localizado nesta Comarca de Jacupiranga, Estado de São Paulo, objeto da matrícula
imobiliária no 692, devidamente cadastrado junto ao INCRA (CCIR) sob o código
641.049.364.282-6. Alegam ainda que os requeridos adentraram na propriedade e lá se
instalaram, cercando-a e proibindo a entrada de qualquer pessoa. Requereu a reintegração
da posse no imóvel. Juntaram documentos às fls. 14/62. A liminar foi deferida (fl. 81).
Sobrestamento do feito requerido pelos autores (fls. 87/88) e deferido (fl. 90). Pedido de
prosseguimento do feito (fls. 95/98). Oficiada, a Polícia Militar do Estado de São Paulo
emitiu relatório apontando a existência de diversas famílias e crianças no local (fls.
106/112). Revogada a liminar em razão de acórdão proferido nos autos do Agravo de
Instrumento no 2009240-23.2016.8.26.0000 (fl. 124). Agravo de Instrumento interposto
contra a revogação da liminar (fls. 127/143). Acórdão mantendo a decisão agravada (fls.
149/154). Deferido sobrestamento do feito até realização da perícia judicial (fls. 167). Laudo
pericial juntados às fls. 173/200. Manifestação do autor, com pedido de esclarecimentos, às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002825-83.2015.8.26.0294 - Voto 31720
4
fls. 212/221. Esclarecimento do perito às fls. 226/228. Citada (fl. 244), a requerida Lindaci
apresentou contestação às fls. 247/258. Sustenta, em síntese, que adquiriu o imóvel em 2005,
momento em que passou a exercer a posse de boa-fé. Subsidiariamente, postula indenização
pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Juntou documentos às fls. 252/258. Expedido
mandado de constatação, verificou-se que o requerido José Luiz do Nascimento e José Luiz
do Nascimento Filho não ocupam a área sob litígio (fl. 269). Pedido da parte autora
requerendo a retirada do requerido do polo passivo (fls. 272/273), o que foi deferido (fl. 274).
Instadas a se manifestarem se pretendiam produzir outras provas (fl. 274), apenas a parte
autora juntou novos documentos às fls. 278/296. Por fim, após intimada, os autores
apresentaram Réplica às fls. 299/302. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O
feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do artigo 335, inciso I e
II do Código de Processo Civil, em razão da desnecessidade da produção de outras, além do
que, devidamente intimadas, as partes não requereram a produção de outras provas. No
mérito, o pedido é procedente. Isso porque, em que pese o entendimento desta magistrada, os
fatos aqui tratados são análogos aos fatos discutidos nos autos das ações de reintegração de
posse que tramitaram perante este juízo sob os nos 0002831-90.2015.8.26.0294,
0002821-46.2015.8.26.0294,
0002820-61.2015.8.26.0294,
0002824-98.2015.8.26.0294,
0002826-68.2015.8.26.0294 e 0002828-38.2015.8.26.0294, as quais tiveram seus recursos
providos pela 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que
reconheceu o direito dos autores à reintegração de posse pleiteada. Como indício de prova da
posse dos autores, o Egrégio Tribunal de Justiça utilizou-se do acórdão proferido em 30 de
agosto de 2012 pela 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em
ação de reintegração de posse movida pelo Espólio de Roberto Nascimento e Maria
Bernardete Ortiz, em que foi reconhecido o exercício da posse pelos pais dos ora autores
sobre área integrante dos 920,81 hectares, objeto da matrícula 692 do RI desta Comarca de
Jacupiranga. Pois bem, nesse sentido, entendimento correlato deve ser aplicado nos
presentes autos, considerando que a área objeto da presente ação também faz parte da área
maior de 920,91 hectares da matrícula 692 do RI desta Comarca de Jacupiranga. Sendo
assim, o reconhecimento da posse dos genitores dos autores no ano de 2012, somado aos
comprovantes de ITR referente ao ano de 2014 (fls. 40/44) e ao Ato Declaratório Ambiental
(fls. 48/49), indicam a posse descrita pelos autores. Ademais, a parte ré não se desincumbiu
de seu ônus probatório, ao passo que não apresentou prova suficiente de que sua posse seja
legítima, mansa e de boa-fé. Segundo a ré, o imóvel de cerca de 1,47 ha teria sido adquirido
de Luciano José da Silva, em meados de 2005, contudo, o contrato de compra e venda foi
firmado somente em 02 de outubro de 2014 (fl. 247), ou seja, quase dez anos depois, sem
qualquer identificação específica da área e suas confrontações. Por sua vez, a Declaração de
Produtor Rural datada de 27 de fevereiro de 2012, declarando que a requerida é moradora
no Sítio Morro Alto, Bairro Gaurau, há aproximadamente seis anos, é unilateral, de modo
que apenas reproduziu as declarações da requerida que, devidamente intimada, não postulou
pela produção de outras provas, sequer testemunhal. No mais, ainda que a posse alegada
pela requerida fosse comprovada, esta não seria considerada lícita, haja vista que encontra-
se dentro de área de preservação permanente. Segundo consta da averbação no 11/692 (fl.
23) e do Ato Declaratório Ambiental (fl. 48), 484,60 hectares da propriedade rural dos
autores foram destinados à área de preservação permanente (APP), sendo outros 121
hectares de área nativa e 49 hectares de área inexplorada. Desse modo, não comprovada a
posse de boa-fé por parte da requerida, a procedência do pedido dos autores é medida que se
impõe, não havendo, ainda, que se falar em indenização pelas benfeitorias realizadas no
local, ante a ausência de benfeitorias necessárias, consoante o que se extrai do artigo 1.220

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002825-83.2015.8.26.0294 - Voto 31720
5
do Código Civil, considerando o contido no laudo pericial de fls. 173/200. Ante todo o
exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para fins de reintegrar os autores na posse do
imóvel descrito na inicial e, por consequência, declaro extinto o feito, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Pela sucumbência, condeno
a requerida nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência,
estes fixados, por equidade, em R$ 2.500,00 (art. 85, §2 e 8o), observada a gratuidade de
justiça concedida à requerida (98, §3o, CPC). Em caso de apelação, intime-se a parte
contrária para apresentar contrarrazões e, antes de eventual remessa ao Tribunal de Justiça,
faça-se remessa dos autos ao Ministério Público dando-lhe ciência dos fatos aqui narrados
referente a intervenção em área de APP por parte da requerida, para que adote as
providências que julgar cabíveis. P.I.C.”
Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa.
Não comporta guarida a alegação de cerceamento de defesa diante da
ampla dilação probatória, com prova documental e pericial produzidas, encontrando-se os
autos devidamente instruídos de modo a propiciar a adequada solução da lide.
Desnecessária a intimação da ré sobre os atos processuais praticados
nos processos tendo por objeto a reintegração de posse de diversas áreas que integram a área
maior de 920,81 hectares, matrícula 692, do RI de Jacupiranga (processos no 0002831-
90.2015.8.26.0294,
0002821-46.2015.8.26.0294,
0002820-61.2015.8.26.0294,
0002824-
98.2015.8.26.0294, 0002826-68.2015.8.26.0294 e 0002828-38.2015.8.26.0294), uma vez que
tais demandas discutem o exercício da posse por terceiros não integrantes da lide, de áreas bem
delimitadas que não se confundem com aquela ocupada pela ré.
Ademais, a d. Juíza a quo decidiu a lide à luz do conjunto probatório
produzido, não se limitando apenas aos argumentos reproduzidos nas ações mencionadas,
reformadas em grau recursal pelo Tribunal, reconhecendo o direito dos autores à reintegração
de posse das referidas áreas.
Eventual má apreciação do conjunto probatório ou interpretação da lei
de forma desfavorável à parte não traduz nulidade da sentença, até porque “a necessidade de
produção de determinadas provas encontra-se submetida ao princípio do livre
convencimento do juiz, em face das circunstâncias de cada caso. Precedentes” (AgRg no
REsp 1.417.396/RO, Min. Sidnei Beneti, 3T, j. 22/4/2014).
Nega-se provimento ao recurso.
Tratando-se de ação possessória em que as partes controvertem sobre a
posse, incumbia aos autores provar os requisitos do art. 561 do NCPC e art. 1.210 do C. Civil:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II a turbação
ou o esbulho praticado pelo réu; III a data da turbação ou do esbulho; IV a continuação
da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de
reintegração”.
“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002825-83.2015.8.26.0294 - Voto 31720
6
de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio
de ser molestado”.
Em ação possessória somente afigura-se cabível discussão sobre a
posse, não sendo possível pleitear-se tutela possessória com base no domínio do imóvel,
porque não se disputa a posse com base no domínio.
No caso, lograram os autores se desincumbir do ônus de comprovar
fato constitutivo de seu direito, demonstrando de forma suficiente o exercício da posse, nos
termos do art. 373, I, do CPC.
Conforme se depreende da matrícula de fls. 18/23, os autores são
legítimos proprietários e possuidores de área de 920,81 hectares, matrícula 692, do RI de
Jacupiranga.
Restou incontroverso que na presente ação, a discussão se limita a uma
área de aproximadamente 0,62 ha, integrante da área maior já referida (fl. 200).
A posse anterior da área dos autores ficou suficientemente
demonstrada pela produção de prova documental produzida.
Consta do acórdão de fls. 280/289, julgado em 30/08/2012, pela 24a
Câmara de Direito Privado, da relatoria do eminente Des. Salles Vieira, em ação de
reintegração de posse no 9138258-22.2009.8.26.0000, ajuizada por Espólio de Roberto
Nascimento e Maria Bernardete Ortiz Nascimento em face de outro invasor (Silvio Guatura
Romão), foi reconhecido o exercício da posse dos pais dos autores sobre a área.
Embora a área discutida na presente ação não se confunda com aquela
objeto da ação no 9138258-22.2009.8.26.0000, ambas integram os 920,81 hectares objeto da
matrícula 692 do RI de Jacupiranga, sendo lícito concluir o exercício da posse pelos autores
sobre a integralidade da área.
O ajuizamento da anterior ação de reintegração de posse pelos pais dos
autores é indicativo de que a área era cuidada de forma a manter íntegro o exercício de posse
de possíveis invasores.
A reforçar tal raciocínio, os autores apresentaram comprovante de
entrega da Declaração do ITR referente a 2014, ano anterior ao ajuizamento da presente ação
(fls. 40/44), bem como Ato Declaratório Ambiental (fls. 48/49).
Ademais, constatada a afronta ao exercício da posse, os autores
comunicaram o fato à autoridade policial, lavrando o Boletim de Ocorrência de fls. 51/54, a
denotar cautela típica daqueles que exercem não apenas a propriedade, mas também a posse
sobre o referido bem.
Ressalte-se, ainda, nesse sentido, a pretensão dos requerentes apelantes
a intenção de doação de parte da área para construção de centro de pesquisa universitária,
corroborada pelas declarações da UNESP no sentido da solicitação de implantação do Centro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002825-83.2015.8.26.0294 - Voto 31720
7
de Estudos e Treinamento em Atividades Agrárias e os documentos referentes à cessão de uso
e doação de parte da área para referida instituição de ensino (fls. 28/36), o que apenas poderia
ser outorgado por aqueles que possuem não apenas a propriedade, mas também a posse da área.
Por outro lado, a contraprova produzida pela ré não tem o condão de
infirmar as produzidas pelos autores, não se desincumbindo a requerida da prova de fato
desconstitutivo, impeditivo ou modificativo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A ré não comprovou o exercício de posse lícita da área discutida, por
não demonstrada a licitude da cadeia de transmissão da posse.
Conquanto a requerida sustente exercer a posse sobre a área desde
2005 (fl.248), o compromisso de compra e venda da área em que figura como alienante
Luciano José da Silva, tem data posterior de 02/10/2014 (fl. 257), sem, ademais, comprovar-se
o exercício regular da posse da área pelo antecessor.
Nos termos do que estabelece o art. 1.203 do CC, salvo prova em
contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida.
Isso decorre da presunção de que a posse guarda o caráter de sua
aquisição, de forma que se foi ela adquirida de forma violenta, clandestina ou precária, não se
pode pretender adquiri-la sem tais vícios.
Desta forma, à ré incumbia comprovar que o antecessor tinha a posse
isenta dos vícios da clandestinidade, da violência e da precariedade, nos termos do art. 373, II,
CPC/15, o que não ocorreu.
Sem a demonstração da legitimidade da posse anterior, a posse da ré
não se subsume ao art. 1.200 do C. Civil: "É justa a posse que não for violenta, clandestina
ou precária”.
Ademais, existem diversas incongruências nas informações constantes
do mencionado compromisso de compra e venda, não permitindo, de fato, concluir pelo
exercício da posse alegada pelo réu.
Conforme já dito, restou incontroverso que a área cuja posse se discute
na presente ação refere-se apenas a 0,62 ha (fl. 200), porém o contrato de compromisso de
compra e venda (fl. 257), faz referência a área de 1,47 hectares (ha), sem qualquer
especificação da localização da área e suas confrontações.
Ademais, consta do laudo pericial de fls.173/200, a área em discussão
refere-se ao imóvel rural denominado “Fazenda Guaraú” localizado no Km 32 da Estrada do
Guaraú, no município de Jacupiranga, ao passo que a “Declaração de Produtor Rural” em que
a ré embasa o exercício da posse faz referência a imóvel rural denominado “Sítio Morro
Alto”, com área de 1,47 ha, localizado no Bairro Garaú/Pindauba do Meio, em Jacupiranga/SP
(fl. 258).
Nesse panorama denota-se da prova produzida melhor posse dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002825-83.2015.8.26.0294 - Voto 31720
8
autores.
De se anotar, ainda, de acordo com a matrícula do imóvel, consta
averbação no sentido de que 484,60 hectares da propriedade rural dos autores foram destinados
à Reserva Florestal e 200 hectares em mata nativa, ocupando a ré área de preservação
permanente (APP) (fls.18/23), de tal sorte que, ainda que restasse comprovada sua posse, não
haveria como considerá-la lícita.
Nesse contexto, não há como pretender a requerida o ressarcimento por
benfeitorias, tendo em vista que nos termos do art. 1.220 do Código Civil, ao possuidor de má-
fé somente serão ressarcidas as benfeitorias necessárias, cuja existência não restou
comprovada.
Logo, a r. sentença não comporta censura, ficando mantida por seus
jurídicos fundamentos.
Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pelos
embargados, ofertando contrarrazões, elevam-se os honorários do advogado para R$3.000,00
(três mil reais), com base no art. 85, §§ 8o e 11, do CPC/2015, observada a gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR